Tribunal: TJDFT
Processo: 0738573-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Criminal que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta em face de condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). O embargante alega omissão quanto à individualização da pena, contradição na fixação da pena-base e ausência de análise da atenuante da confissão espontânea, pleiteando efeitos modificativos para redimensionamento da reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise do princípio da individualização da pena; (ii) estabelecer se há contradição na fixação da pena-base no mínimo legal sem valoração negativa de circunstâncias judiciais; (iii) determinar se o acórdão deixou de aplicar adequadamente a atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais no julgado, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.
4. O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e suficiente, fixando a pena-base no mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, afastando qualquer contradição alegada.
5. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria, mas não resultou em redução da pena por força da Súmula 231 do STJ, que veda a diminuição aquém do mínimo legal.
6. A alegação de omissão quanto à individualização da pena não procede, pois o colegiado fundamentou de forma adequada a negativa de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com base em elementos concretos que indicam dedicação habitual à atividade de tráfico, como registros telefônicos, balanças de precisão, conversas de negociação e anotações financeiras.
7. A existência de vínculo formal de trabalho não afasta, por si só, a conclusão de dedicação ao tráfico, quando há robustas provas materiais indicando atuação contínua e estruturada no comércio ilícito de entorpecentes.
8. Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, revelando-se os embargos mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese incabível nesta via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes vícios formais como omissão, contradição ou obscuridade.
2. A pena-base fixada no mínimo legal, sem valoração negativa de circunstâncias judiciais, não enseja contradição.
3. A confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.
4. A análise do princípio da individualização da pena não exige enfrentamento específico de todas as teses defensivas, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.
5. A demonstração de vínculo empregatício não afasta, isoladamente, a conclusão de dedicação habitual ao tráfico, quando comprovada por outros meios de prova.